Tribunal: TJBA
Processo: 0533871-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0533871-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS GUIMARAES DA HORA Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO E DOTADO DE FÉ PÚBLICA. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (COCAÍNA E MACONHA). OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º (TRÁFICO PRIVILEGIADO). APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. MODULAÇÃO PERMITIDA. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por LUCAS GUIMARAES DA HORA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, em razão de ter sido flagrado na posse de cocaína e maconha fracionadas para comercialização. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a aplicação de benefícios legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) estabelecer a validade dos depoimentos policiais como fundamento condenatório; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. 4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados sob contraditório, os quais possuem valor probante idôneo, não havendo prova de má-fé ou interesse em incriminar falsamente o acusado. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a conclusão condenatória. 5. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a conduta de “trazer consigo” drogas com finalidade mercantil, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias. 6. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na natureza e quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem ocorrência de bis in idem. 7. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que a confissão tenha ocorrido apenas na fase extrajudicial e posteriormente retratada, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal. 8. A fração de redução do tráfico privilegiado foi fixada no patamar mínimo de 1/6 de forma fundamentada, considerando elementos concretos que indicam dedicação à atividade criminosa, admitindo-se a utilização de ação penal em curso para modular o redutor. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, diante do não preenchimento do requisito objetivo de pena inferior a 4 anos, sendo adequado o regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando harmônicos com o conjunto probatório. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de ato de venda, sendo suficiente a posse de substância entorpecente com finalidade de mercancia. A natureza e a quantidade da droga autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A existência de ação penal em curso pode ser considerada para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sem afastar sua incidência. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 anos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; art. 42. Código Penal, arts. 33, §2º, b, e 44, I. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0533871-82.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, nos quais figuram como Apelante LUCAS GUIMARAES DA HORA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .